Tribunal: TJMT
Processo: 1000638-83.2023.8.11.0048
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000638-83.2023.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[PSIL LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 05.213.018/0001-95 (APELADO), FABIO LUIS SA DE OLIVEIRA - CPF: 149.042.798-83 (ADVOGADO), DEBORA ROMANO - CPF: 077.072.678-00 (ADVOGADO), JOSE MARTINS DA COSTA - CPF: 850.496.701-87 (APELANTE), MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS - CPF: 045.404.521-26 (ADVOGADO), GLEITON FABRICIO CLAUDIANO COSTA - CPF: 029.467.071-80 (ADVOGADO), DEBORA ROMANO - CPF: 077.072.678-00 (ADVOGADO), FABIO LUIS SA DE OLIVEIRA - CPF: 149.042.798-83 (ADVOGADO), PSIL LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 05.213.018/0001-95 (APELANTE), GLEITON FABRICIO CLAUDIANO COSTA - CPF: 029.467.071-80 (ADVOGADO), JOSE MARTINS DA COSTA - CPF: 850.496.701-87 (APELADO), MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS - CPF: 045.404.521-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DO AUTOR PROVIDO E RECURSO DO REQUERIDO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. VIOLAÇÃO AO ART. 492 DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. COLISÃO EM MANOBRA DE ULTRAPASSAGEM. PRESUNÇÃO DE CULPA. PERDA TOTAL DO VEÍCULO. CUSTO DO REPARO SUPERIOR A 75% DO VALOR DE MERCADO. INDENIZAÇÃO INTEGRAL. TRANSFERÊNCIA DO SALVADO.
RECURSO DO RÉU DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas, respectivamente, pelo réu e pela autora contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito, determinando obrigação de fazer consistente no reparo do veículo sinistrado.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a sentença incorreu em julgamento extra petita ao impor obrigação de fazer não postulada; (ii) saber se o réu é responsável pelo acidente de trânsito; e (iii) saber se os danos configuram perda total do veículo, autorizando indenização integral com transferência do salvado.

III. Razões de decidir

3. Configura julgamento extra petita a sentença que impõe obrigação de fazer quando o pedido formulado limita-se à indenização por danos materiais, em violação ao art. 492 do CPC, sendo possível o julgamento imediato do mérito pelo Tribunal, nos termos do art. 1.013, § 3o, I, do CPC.

4. Presume-se a culpa do condutor que, ao realizar manobra de ultrapassagem, colide na parte traseira ou lateral traseira de veículo que reduzia a velocidade para efetuar retorno, incumbindo-lhe o ônus de elidir a presunção, o que não ocorreu.

5. Caracteriza-se a perda total do veículo quando o custo do reparo supera 75% do valor de mercado, legitimando a indenização integral com base no valor médio da tabela FIPE vigente à época do sinistro.

6. O pagamento da indenização integral impõe a transferência do salvado ao responsável pelo dano, sob pena de enriquecimento sem causa do proprietário do veículo sinistrado.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação interposto por José Martins da Costa desprovido. Recurso de apelação interposto por PSIL Locadora de Automóveis Ltda provido.

Tese de julgamento:

“1. É extra petita a sentença que impõe obrigação de fazer não requerida em ação indenizatória, podendo o Tribunal julgar imediatamente o mérito quando a causa estiver madura.

2. Presume-se a culpa do condutor que colide em manobra de ultrapassagem com veículo que realizava retorno, cabendo-lhe o ônus de prova em sentido contrário.

3. Configura perda total o dano cujo custo de reparo supera 75% do valor de mercado do veículo, sendo devida a indenização integral, com transferência do salvado ao responsável pelo sinistro.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de dois Recursos de Apelação Cível interpostos por
JOSÉ MARTINS DA COSTA (ID. 331986860) e PSIL LOCADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA (ID. 331986873)
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Juscimeira/MT na Ação de Indenização por Danos Materiais n. 1000638-83.2023.8.11.0048, que a Psil Locadora move em face de José Martins.

A sentença (ID. 331986856) julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para
“(...) determinar que a parte requerida, providencie o reparo do referido veículo CHEV/ONIX JOY, placa GGX2E04, observando o orçamento de ID. 184612849.”

Condenou, ainda, o requerido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em razões recursais (ID. 331986873), a Psil Locadora afirma que a sentença é extra petita, pois determinou obrigação de fazer (providenciar o reparo) quando o pedido foi de indenização por danos materiais em quantia certa.

Sustenta que o veículo sofreu perda total, conforme comprovado pelo depoimento do chefe de mecânica da empresa, salientando que o valor do conserto (R$ 42.701,73) equivale a 78,62% do preço de mercado do veículo (R$ 54.313,00 pela tabela FIPE em fev/2025), sendo inviável o conserto.

Defende que a determinação de reparo pelo requerido é impraticável, pois ele não é profissional da área e não há garantia da qualidade do serviço. Aduz, ainda, que o orçamento tinha validade de 30 dias e estava sujeito a alterações após a desmontagem.

Por isso, requer a reforma da sentença para condenar o requerido ao pagamento do valor integral do veículo, com a transferência do salvado para o requerido, ou, alternativamente, ao pagamento do valor do orçamento de R$ 42.701,73 (quarenta e dois mil, setecentos e um reais e setenta e três centavos).

Por sua vez, o requerido José Martins (ID.

331986860) sustenta, em síntese, que o sinistro ocorreu por culpa exclusiva do motorista do veículo da autora, que realizou manobra de retorno quando ainda estava na pista de rolamento, desacelerando bruscamente e surpreendendo o requerido.

Afirma que o local do acidente é uma rodovia duplicada com velocidade máxima permitida de 110 km/h, e não de 40 km/h como alegado pela autora, afirmando não haver nexo causal entre sua conduta e o evento danoso, sendo, portanto, indevida a sua responsabilização.

Por fim, aduz que orçamentos apresentados pela autora são inidôneos, com valores duplicados e sem especificação adequada das peças. Requer a reforma da sentença para julgar improcedente a ação.

Contrarrazões de ambas as partes pelo desprovimento do recurso adverso (IDs. 331986880 e 331986872).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Consta dos autos que em 02/12/2022, o Sr. Douglas Luiza Pereira conduzia o veículo modelo Chevrolet/Onix 1.0 Joy, ano 2020/2020, de placa GGX2E04, de propriedade da empresa autora e alugado pela empresa Blocker Vigilância e Seguranã LTDA.

O veículo trafegava pela BR-364 quando, ao realizar manobra de retorno, foi atingido na traseira pelo requerido, que conduzia o veículo Ford Ranger XLS, ano 2014/2015, de placa QBR2121. A autora alega que o veículo conduzido pelo requerido estava em alta velocidade, superior ao limite da via na faixa de retorno.

O abalroamento causou ao danos estruturais de grande monta ao veículo CHEV/Onix, com valor do conserto estimado em R$ 42.701,73 (quarenta e dois mil, setecentos e um reais e setenta e três centavos), conforme orçamento realizado pela autora.

A autora sustenta que, em razão da extensão dos danos, ficou verificada a perda total do veículo, requerendo a condenação do requerido ao pagamento do valor total do bem, descontando-se o valor do salvado.

Em razão da negativa de pagamento do requerido, ajuizou a presente ação, requerendo a condenação do requerido pagamento de danos materiais emergentes, que perfazem a quantia de R$ 56.363,00 (cinquenta e seis mil, trezentos e sessenta e três reais).

Requereu, ainda, a condenação do requerido à obrigação de fazer, consistente na retirada do salvado do pátio da autora e providenciar a transferência da propriedade para si ou para outrem.

O feito teve regular processamento.

Em contestação (ID. 221499236), o requerido afirmou que a colisão foi lateral, e não traseira, e que o condutor do veículo da autora realizou manobra irregular de retorno, ainda sobre a pista de rolamento, sem utilizar a faixa de desaceleração.

Defende que o veículo desacelerou bruscamente, obstruindo a via, o que caracterizaria culpa exclusiva ou, ao menos, concorrente da parte autora, ressaltando que trafegava dentro do limite de velocidade da via, inexistindo nexo causal e, portanto, sendo indevida a sua responsabilização.

Em 30/05/2025, sobreveio sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar que a requerida providencie o reparo do veículo CHEV/Onix, observando o orçamento de ID. 184612849 (ID. 331986856).

Inconformadas, recorrem ambas as partes.

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
dos recursos.

Inicialmente,

cumpre analisar a alegação de julgamento extra petita suscitada pela autora/apelante.

Compulsando os autos, verifico que assiste razão à autora neste ponto.

Isto porque a autora, na exordial, formulou pedido de condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos materiais no valor correspondente ao preço médio de mercado do veículo, considerando a ocorrência de perda total, com a transferência do salvado para o requerido.

Alternativamente, não sendo reconhecida a perda total, pleiteou o pagamento do valor necessário para o conserto.

Contudo, a sentença determinou que o requerido providenciasse o reparo do veículo, impondo obrigação de fazer não postulada pela parte autora, em clara violação ao princípio da adstringência previsto no art. 492 do CPC. Assim, reconheço a ocorrência de julgamento extra petita neste aspecto.

Todavia, o reconhecimento não impõe, no caso concreto, a anulação integral da sentença com retorno dos autos à origem, haja vista que o vício identificado restringe-se ao capítulo decisório que impôs obrigação de fazer não postulada pela parte autora, sendo possível o exame imediato do mérito recursal, nos termos do art. 1.013, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil.

Com efeito, a instrução processual encontra-se completa, tendo sido oportunizado às partes o contraditório e a ampla defesa, estando o feito apto ao julgamento pelo Tribunal, o que recomenda a aplicação do princípio da duração razoável do processo e da economia processual.

No mérito, verifica-se que a controvérsia recursal cinge-se à responsabilidade pelo acidente, à extensão dos danos e à forma de reparação.

Quanto à responsabilidade pelo sinistro, da análise dos autos, verifica-se que a culpa pelo acidente deve ser atribuída ao requerido.

Demonstra-se do Boletim de Ocorrência lavrado pela Polícia Rodoviária Federal (ID 221499218, p. 11/16) que, no momento do acidente, o veículo CHEV/Onix estava realizando manobra de retorno, quando foi atingido na lateral traseira pelo veículo conduzido pelo requerido:

Destaca-se que, no momento da colisão, o veículo Ford Ranger estava realizando ultrapassagem, fato confirmado pelo próprio requerido no registro de sua versão do sinistro, corroborando a versão da autora de que o veículo transitava em alta velocidade (ID. 221499218, p. 16):

A dinâmica dos fatos é demonstrada pelo
croqui
de ID.
221499218, p. 17:

O
croqui
corrobora a versão apresentada pela autora de que o veículo conduzido pelo requerido, ao realizar manobra de ultrapassagem, adentrou a faixa de retorno, deparando-se com o veículo da autora, que realizava a desaceleração necessária ao retorno.

Neste sentido, é firme o entendimento da jurisprudência pátria no sentido de que presume-se a culpa do motorista que colide na parte traseira ou lateral traseira de outro veículo, cabendo a ele o ônus de provar fato que o exima de responsabilidade, o que não ocorreu no caso em análise.

A propósito:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. RESPONSABILIDADE.
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.
1."Aquele que sofreu a batida na traseira de seu automóvel tem em seu favor a presunção de culpa do outro condutor, ante a aparente inobservância do dever de cautela pelo motorista, nos termos do inciso II do art. 29 do Código de Trânsito Brasileiro. Precedentes"(AgInt no AREsp n. 483.170/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2017, DJe 25/10/2017).
(...)"
(AgInt no AREsp 1162733/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017) – destaquei.

É imperioso destacar que, independentemente do limite de velocidade da via, o requerido tinha o dever de manter distância segura e atenção ao trafegar, especialmente em área próxima a retornos, onde é previsível a redução de velocidade por outros veículos.

Com efeito, verifica-se que, no momento do acidente, as condições climáticas eram boas, assim como a condição da via, além do fato de que o requerido tinha ciência da existência do retorno no local, fato que corrobora com as alegações autorais, de forma a atribuir a responsabilidade pelo evento danoso ao requerido.

Ademais, quanto à análise da extensão dos danos, a autora sustenta que o veículo sofreu perda total, considerando que o valor do conserto (R$ 42.701,73, ID. 331986362) corresponde a aproximadamente 78,62% do valor de mercado do veículo (R$ 54.313,00 pela tabela FIPE em fevereiro/2025, conforme ID. 331986364).

Neste sentido, este E. Tribunal de Justiça decidiu recentemente que considera-se a perda total nos casos em que o valor do reparo supera 75% (setenta e cinco por cento) do valor do bem:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO CAUSADOR DO DANO. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA.
COMPROVAÇÃO DA PERDA TOTAL DO VEÍCULO. INDENIZAÇÃO INTEGRAL DEVIDA.
RECURSO DESPROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR (...) 5 . O orçamento apresentado pela seguradora estimou o custo de reparo em R$ 103.701,16, montante que ultrapassa 75% do valor de mercado do veículo (R$ 125.432,00 – Tabela FIPE), critério previsto na apólice e aceito pelo mercado, configurando perda total e justificando a indenização integral. (...)
8. A jurisprudência admite a indenização integral nos casos em que o custo de reparo supera 75% do valor do bem, desde que tal critério esteja previsto contratualmente e não se evidenciem vícios ou irregularidades na atuação da seguradora, cabendo à parte ré demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito invocado.
(...)”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10230909120248110003, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 25/09/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/09/2025) – destaquei.

No caso em tela, o orçamento de menor valor apresentado pela autora (ID 184612849) indica um custo de reparo de R$ 42.701,73 (quarenta e dois mil, setecentos e um reais e setenta e três centavos), que representa mais de

78% (setenta e oito por cento) do valor do veículo pela tabela FIPE na época do orçamento (R$ 54.313,00).

Com efeito, em que pese as alegações do requerido, verifica-se que o orçamento de ID. 331986362, feito pela empresa Art Car Serviços Automotivos é idôneo, descrevendo todos os serviços a serem realizados e as peças a serem trocadas.

Deste modo, reconheço a ocorrência de perda total do veículo e, consequentemente, o direito da autora à indenização pelo valor integral do bem, conforme pleiteado na petição inicial.

Quanto ao valor da indenização, esta deve ser integral, devendo ser considerado o preço médio de mercado do veículo na data do sinistro (dezembro/2022), conforme a tabela FIPE, que corresponde a R$ 56.363,00 (cinquenta e seis mil, trezentos e sessenta e três reais), conforme documentação juntada aos autos (ID 221499218, p. 58).

Por fim, considerando o reconhecimento da perda total e o pagamento da indenização integral, o salvado (veículo sinistrado) deve ser transferido ao requerido, porquanto adquirente do bem salvado, conforme pedido sucessivo formulado na petição inicial, evitando-se assim o enriquecimento sem causa da autora.

Nesse sentido, decidiu esta C. Câmara em caso análogo:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C PERDAS E DANOS E DANOS MORIAS POR MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – PROCEDÊNCIA – CONTRATO DE SEGURO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – PERDA TOTAL DO BEM SEGURADO – NEGATIVA DA ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR EM PROCEDER AO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO – RESPONSABILIDADE PELOS DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO –
TRANFERÊNCIA DO SALVADO – NECESSIDADE – PERDA TOTAL DO VEÍCULO SEGURADO
– ADEQUAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – ALTERAÇÃO IMPLEMENTADA PELA LEI No 14.905/2024 – APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 389 E 406, AMBOS DO CÓDIGO CIVIL DESDE A SUA ENTRADA EM VIGOR – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
2. Havendo perda total do veículo segurado, a seguradora adquirirá a sua propriedade, sendo dever do segurado entregar o salvado (veículo e toda a documentação necessária para a transferência livre e desembaraçada) a fim de que seja paga a indenização pretendida.
(...) 4. Recurso parcialmente provido.-“
(N.U 1007481-85.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/06/2025, Publicado no DJE 09/04/2025) – destaquei.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por JOSÉ MARTINS DA COSTA e
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto por PSIL LOCADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA para, reconhecendo a ocorrência de perda total do veículo, condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 56.363,00 (cinquenta e seis mil, trezentos e sessenta e três reais), correspondente ao valor de mercado do veículo na data do sinistro, com correção monetária pelo INPC a partir da data do evento danoso (dezembro/2022) e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Determino
, ainda, que após o pagamento da indenização, a autora deverá entregar o salvado (veículo sinistrado) ao requerido, que ficará obrigado a providenciar sua retirada do estabelecimento da autora e a transferir a titularidade do veículo junto ao DETRAN.

Considerando o resultado do julgamento,
condeno
o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes majorados para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

É como voto.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026